Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, bem como da prejudicial de mérito da prescrição suscitadas pelo apelado/réu nas contrarrazões de ID 17646055. Após, com ou sem manifestação do apelante/autor, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora